Tribunal: TJMT
Processo: 1007861-32.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007861-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Entregar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARTINEZ-CONDE LTDA - CNPJ: 08.363.073/0003-11 (AGRAVANTE), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (AGRAVADO), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL. RECONHECIMENTO DE FIRMA. VALIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para declarar a nulidade de termo de confissão de dívida por ausência de assinatura de duas testemunhas, mantendo a execução apenas quanto ao contrato de arrendamento rural originário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de assinatura de duas testemunhas em termo de confissão de dívida compromete sua eficácia executiva; (ii) saber se a existência de contrato principal válido, aliada a outros elementos de autenticidade, autoriza a mitigação do requisito formal previsto no art. 784, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 784, III, do CPC estabelece a necessidade de assinatura de duas testemunhas para conferir executividade ao documento particular, como mecanismo de garantia de autenticidade e segurança jurídica.

4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a mitigação desse requisito quando a certeza e a autenticidade da obrigação podem ser aferidas por outros meios idôneos, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

5. O contrato de arrendamento rural que originou o débito atende integralmente aos requisitos legais, constituindo título executivo válido, ao qual o termo de confissão de dívida se vincula como instrumento acessório.

6. O termo de confissão não institui obrigação nova, mas consolida débito preexistente, evidenciando continuidade da relação jurídica e inexistência de controvérsia quanto à dívida entre os subscritores.

7. O reconhecimento de firma das assinaturas confere presunção qualificada de autenticidade ao documento, suprindo, no caso concreto, a finalidade da exigência legal das testemunhas.

8. A declaração de nulidade do título com base em formalismo excessivo contraria os princípios da boa-fé objetiva, da efetividade da tutela executiva e da economia processual.

9. A eventual ilegitimidade passiva de executada que não subscreveu o termo constitui matéria autônoma, relativa à extensão subjetiva da obrigação, não afetando a validade do título executivo em si.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de assinatura de duas testemunhas em termo de confissão de dívida pode ser mitigada quando a obrigação é certa, líquida e comprovada por outros elementos idôneos, especialmente quando vinculada a contrato principal válido.

2. O reconhecimento de firma das assinaturas constitui meio apto a suprir a exigência formal do art. 784, III, do CPC, quando assegurada a autenticidade do documento.

3. A validade do título executivo não se confunde com a legitimidade passiva dos executados, que deve ser analisada em momento processual próprio.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 784, III; CC, arts. 265, 1.647, 1.663 e 1.666.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.438.399/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma; STJ, AgInt no REsp nº 1.870.540/MT; TJMT, AI nº 1034390-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
AGROPECUARIA MARTINEZ-CONDE LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1001827-21.2019.8.11.0086, movida em desfavor de
JULIANO HASSE, JOSIANE SEGAT HASSE, LUCAS DANIEL HASSE, LUCAS DANIEL HASSE
e
CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES,
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada
Cynthia da Costa Rodrigues
, reconhecendo sua
ilegitimidade passiva
para declarar a nulidade do termo de confissão de dívida Id. 22307152 – ação de origem, considerando a ausência de requisito formal, mantendo a execução apenas no que diz respeito aos valores do contrato de arrendamento original Id. 22307151 – ação de origem (Id. 158285122 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta a irrelevância da ausência de assinatura de duas testemunhas no termo aditivo contratual.
Sustenta que o contrato principal atender os requisitos do artigo 784, inciso III, do CPC, sua força executiva se estende aos acessórios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, reconhecendo a plena validade e eficácia executiva do Termo de Confissão de Dívida (Id. 348638866).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e manutenção da decisão objurgada (Id. 355302867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
AGROPECUARIA MARTINEZ-CONDE LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada n. 1001827-21.2019.8.11.0086,
movida em desfavor de
JULIANO HASSE, JOSIANE SEGAT HASSE, LUCAS DANIEL HASSE, LUCAS DANIEL HASSE
e
CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES,
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada
Cynthia da Costa Rodrigues
, reconhecendo sua
ilegitimidade passiva
para declarar a nulidade do termo de confissão de dívida Id. 22307152 – ação de origem, considerando a ausência de requisito formal, mantendo a execução apenas no que diz respeito aos valores do contrato de arrendamento original Id. 22307151 – ação de origem (Id. 158285122 – ação de origem).

A agravante sustenta que a ausência de testemunhas no termo acessório não compromete sua eficácia executiva, uma vez que o contrato principal atende plenamente aos requisitos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação desse requisito formal quando a obrigação é incontroversa e pode ser aferida por outros elementos dos autos.

A agravada, em contrarrazões, defende preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, argumentando que não teria sido impugnado o fundamento autônomo consistente na ausência de sua própria assinatura no termo de confissão.

No mérito, sustenta que a mitigação jurisprudencial não se aplica quando falta o consentimento da parte, que jamais subscreveu o documento, tendo participado do contrato original apenas como outorgante uxória.

Passo ao exame da matéria.

A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhida. O
recurso impugna especificamente a decisão que declarou a nulidade do termo de confissão de dívida por ausência de testemunhas, atacando o fundamento central adotado pelo Juízo de Origem
.

A circunstância de a agravada não ter assinado o termo constitui questão de mérito relacionada à sua legitimidade passiva e à extensão de sua responsabilidade, não se confundindo com o vício formal que fundamentou a declaração de nulidade.

O princípio da dialeticidade exige a impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, não de todos os argumentos defensivos apresentados pela parte contrária.

A propósito, vejamos:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO/LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ART. 300 DO CPC. PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM TODOS OS CREDORES. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM GRAU SUFICIENTE. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Vanusa Dias de Souza e Ludymilla de Souza Xavier contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei n. 14.181/2021), ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, indeferiu tutela de urgência voltada à suspensão/limitação de descontos e restrições de cobrança, bem como à abstenção de negativação, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e necessidade de observância do rito do art. 104-A do CDC, com prévia audiência conciliatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo é inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade, ante alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação de repactuação por superendividamento, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam o fundamento central da decisão agravada e demonstram correlação lógica entre o que foi decidido e o que se pretende modificar.
O agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao controle da legalidade e do acerto da decisão impugnada, sem incursão em matérias estranhas ao conteúdo do decisum. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), não sendo suficiente, nesta fase, a alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial sem lastro probatório e contraditório mínimos aptos a sustentar medidas de impacto imediato. A Lei n. 14.181/2021 introduz os arts. 104-A e 104-B no CDC e estabelece procedimento especial em etapas, com fase consensual inicial e audiência conciliatória com participação de todos os credores, em que o consumidor apresenta plano de pagamento preservado o mínimo existencial, seguida, se frustrada a conciliação, de fase judicial contenciosa para revisão/integracao dos contratos e eventual plano compulsório. A suspensão/limitação imediata de descontos e restrições de cobrança antecipa efeitos típicos do próprio resultado buscado na repactuação e suprime etapa legal relevante do rito especial, ao ser postulada antes da audiência do art. 104-A do CDC e sem manifestação dos credores sobre proposta concreta. A dinâmica do superendividamento prestigia a construção de plano exequível e a paridade de tratamento entre credores, razão pela qual a antecipação de medidas amplas antes da audiência pode desorganizar o procedimento legal e afetar o equilíbrio obrigacional. A limitação de descontos e a suspensão de exigibilidade/cobranças demandam exame minimamente acurado da natureza dos contratos e das condições pactuadas, da incidência de margem consignável e do comprometimento real da renda, providências que, em regra, reclamam contraditório e instrução mínima. Mantém-se o indeferimento da tutela quando, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se prudente aguardar a apresentação do plano e a realização da audiência conciliatória, sem prejuízo de reavaliação posterior à vista de elementos mais consistentes. A orientação adotada se harmoniza com precedentes que reconhecem a inadequação da antecipação de limitação de descontos em ações de repactuação de dívidas quando não observado o procedimento do art. 104-A do CDC e não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o agravo impugna, de modo suficiente, o fundamento central da decisão recorrida, demonstrando correlação lógica entre o decidido e a pretensão recursal. Em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é incabível, em regra, antecipar por tutela de urgência medidas que importem suspensão/limitação de descontos e restrições de cobrança antes da audiência conciliatória do art. 104-A do CDC, quando não evidenciada probabilidade do direito em grau suficiente. A concessão de tutela de urgência em matéria de superendividamento exige, além do perigo de dano, demonstração concreta da probabilidade do direito, com contraditório e instrução mínima sobre a natureza dos contratos, a composição da dívida e o efetivo comprometimento da renda. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei n. 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1029334-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024, DJE 12.04.2024; TJMT, AI n. 1030749-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024, DJE 09.03.2024; TJMT, AI n. 1019667-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023, pub. 16.11.2023.” (N.U 1045329-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026) (destaquei)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela parte agravada de ausência de dialeticidade recursal.

Quanto ao mérito, a questão central reside em definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas em termo de confissão de dívida vinculado a contrato principal hígido compromete sua eficácia executiva, especialmente quando a obrigação subjacente não é controvertida.

O artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor
E
por duas testemunhas. Trata-se de requisito formal destinado a conferir certeza e autenticidade ao negócio jurídico documentado, protegendo tanto o credor quanto o devedor de eventuais falsificações ou contestações infundadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, tem admitido a mitigação desse requisito formal em situações excepcionais, quando a certeza e a autenticidade da obrigação podem ser aferidas por outros meios idôneos constantes dos autos.

Essa orientação não representa abandono do rigor legal, mas aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual a invalidade do ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.438.399/PR, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, assentou que "
a assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida
".

Mais recentemente, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.870.540/MT, a mesma Corte reafirmou esse entendimento, destacando que a mitigação é cabível quando o devedor não nega a assinatura do contrato nem a existência do negócio entabulado. Este Tribunal de Justiça tem seguido essa orientação, conforme demonstra o precedente citado pela própria agravante, de minha relatoria, no qual se assentou que "
a ausência de assinatura de duas testemunhas em aditivo de confissão de dívida não compromete a força executiva quando o documento principal atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC
".

No caso concreto,
o Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural
que fundamenta a execução
encontra-se devidamente subscrito por duas testemunhas
, atendendo integralmente ao disposto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Termo de Confissão de Dívida, firmado posteriormente, não constitui negócio jurídico autônomo,
mas instrumento acessório destinado a formalizar o inadimplemento parcial das obrigações assumidas no contrato principal e estabelecer novo prazo para pagamento do saldo devedor remanescente
.

A vinculação entre o contrato principal e o termo de confissão é inequívoca. Ambos decorrem da mesma relação jurídica de arrendamento rural, referem-se às mesmas partes contratantes e têm por objeto o mesmo débito, apenas delimitando o saldo após pagamento parcial. O termo de confissão não criou obrigação nova, mas reconheceu e consolidou débito preexistente oriundo do contrato de arrendamento.

Elemento de extrema relevância para o deslinde da controvérsia reside no fato de que o Termo de Confissão de Dívida possui reconhecimento de firma das assinaturas apostas pelos subscritores. O reconhecimento de firma, realizado por tabelião de notas no exercício de sua função pública,
confere ao documento particular presunção qualificada de autenticidade, na medida em que atesta, com fé pública, que a assinatura aposta no documento corresponde efetivamente àquela constante do cadastro do signatário perante o cartório
.

O reconhecimento de firma constitui meio idôneo de conferir autenticidade ao documento particular, suprindo, em determinadas circunstâncias, a ausência de outros requisitos formais quando a finalidade da norma já se encontra satisfeita por outros meios
.

No caso dos autos, a presença do reconhecimento de firma no Termo de Confissão de Dívida reforça significativamente
a possibilidade de mitigação do requisito das testemunhas, uma vez que a autenticidade das assinaturas, finalidade precípua da exigência legal, encontra-se assegurada pela fé pública do tabelião
. A conjugação do reconhecimento de firma com a vinculação do termo ao contrato principal hígido e com a ausência de controvérsia quanto à existência do débito entre os subscritores do documento configura situação excepcional que autoriza a flexibilização do rigor formal.

A agravada, em sua exceção de pré-executividade e nas contrarrazões ao presente recurso, não nega a existência da relação contratual de arrendamento nem contesta a ocorrência do inadimplemento. Suas alegações concentram-se em questões formais relacionadas à ausência de testemunhas e à sua própria legitimidade passiva, sustentando que teria participado do contrato apenas como outorgante uxória.

A questão da legitimidade passiva da agravada, embora relevante, não se confunde com a validade formal do título executivo. A circunstância de a executada ter ou não assumido obrigação pessoal, de ter participado apenas como outorgante uxória ou de estar separada de fato na data da confissão de dívida diz respeito à extensão de sua responsabilidade patrimonial e aos limites subjetivos da execução, matérias que devem ser examinadas à luz dos artigos 265, 1.647, 1.663 e 1.666 do Código Civil, e que podem, eventualmente, conduzir à sua exclusão do polo passivo da demanda.

Essa discussão, contudo, não autoriza a declaração de nulidade do título executivo em si. O termo de confissão de dívida é válido e eficaz em relação aos devedores que o subscreveram, notadamente Lucas Daniel Hasse e Juliano Hasse, ainda que a execução em face destes tenha sido extinta em razão da homologação do plano de recuperação judicial. A validade do título não se confunde com a legitimidade passiva de determinado executado.

A mitigação do requisito formal das testemunhas, no caso concreto, justifica-se pela presença cumulativa de diversos elementos que conferem certeza e autenticidade à obrigação. Primeiro, o contrato principal, que deu origem ao débito confessado, atende integralmente aos requisitos legais e possui força executiva plena. Segundo, o termo de confissão está diretamente vinculado a esse contrato, constituindo mero desdobramento da relação jurídica original. Terceiro, não há controvérsia quanto à existência do débito entre as partes que efetivamente subscreveram o termo. Quarto, o contexto probatório dos autos permite aferir com segurança a higidez do ajuste. Quinto, e de fundamental importância, o termo de confissão possui reconhecimento de firma das assinaturas, conferindo-lhe presunção qualificada de autenticidade pela fé pública do tabelião.

A agravada argumenta que a mitigação não pode suprir a ausência de seu consentimento, uma vez que não assinou o termo de confissão. Esse argumento, embora pertinente para fins de delimitação de sua responsabilidade pessoal, não invalida o título em relação aos demais executados que o subscreveram. A execução pode prosseguir com base no termo de confissão quanto aos devedores que o firmaram, cabendo à agravada demonstrar, por meio de defesa adequada, que não assumiu obrigação solidária ou que sua participação se limitou à outorgante uxória, o que pode conduzir à sua exclusão do polo passivo, mas não à nulidade do título.

A decisão agravada, ao declarar a nulidade do termo de confissão de dívida por ausência de testemunhas, aplicou rigorismo formal excessivo, desconsiderando que o documento está vinculado a contrato principal hígido, que possui reconhecimento de firma das assinaturas e que a obrigação subjacente é incontroversa. Esse entendimento contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que admitem a mitigação do requisito formal em situações excepcionais como a dos autos.

A manutenção da execução apenas com base no contrato original, excluindo os valores reconhecidos no termo de confissão, prejudica indevidamente o credor, que vê reduzido seu crédito por vício meramente formal superável, e beneficia indevidamente os devedores que efetivamente subscreveram o termo e reconheceram a dívida. Essa solução não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva, da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Aliás, esta Colenda Câmara Julgadora já apreciou caso idêntico, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO

EXTRAJUDICIAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
.
AUSÊNCIA
DE
TESTEMUNHAS
EM ADITIVO CONTRATUAL. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1.
Agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de
execução
de
título

extrajudicial
fundada em
confissão
de
dívida
. O agravante sustenta que o documento particular não possui assinatura de duas
testemunhas
, requisito essencial do art. 784, III, do CPC, pleiteando a extinção da
execução
por
ausência
de
título
executivo válido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência
de assinatura de duas
testemunhas
em aditivo de
confissão
de
dívida
compromete a força executiva do
título
, quando o documento principal atende aos requisitos legais e há reconhecimento expresso da obrigação pelo devedor.
III. Razões de decidir
3.
O documento principal de
confissão
de
dívida
encontra-se devidamente assinado por duas
testemunhas
, atendendo plenamente ao disposto no art. 784, III, do CPC, sendo apenas o
termo
aditivo que não contém as assinaturas testemunhais
. 4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência formal das duas
testemunhas
quando a certeza e autenticidade da obrigação podem ser aferidas por outros meios idôneos constantes dos autos
.
5.
O próprio agravante reconheceu expressamente a existência da relação jurídica e do débito confessado em sua manifestação processual, confirmando a validade da obrigação e tornando a eventual irregularidade formal superada pela
ausência
de controvérsia quanto ao crédito
. 6.
A aplicação do rigorismo formal em detrimento da realidade dos fatos já admitidos nos autos contraria os princípios da economia processual e da boa-fé objetiva
.
IV. Dispositivo e tese
7.
Agravo
de
instrumento
conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A
ausência
de assinatura de duas
testemunhas
em aditivo de
confissão
de
dívida
não compromete a força executiva quando o documento principal atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC. 2. É possível a mitigação da exigência formal das duas
testemunhas
quando há reconhecimento expresso da obrigação pelo devedor e inexiste controvérsia quanto à existência do crédito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, III; CC, art. 360, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.027.863/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.331.288/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.08.2023; TJMT, Apelação Cível 1003786-52.2024.8.11.0021, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025.” (N.U 1034390-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025) (destaquei)

Ressalto que o reconhecimento da validade do termo de confissão de dívida não impede que a agravada, por meio de defesa adequada, demonstre sua ilegitimidade passiva ou a inexistência de solidariedade, pleiteando sua exclusão do polo passivo da execução. A questão da legitimidade passiva é distinta da validade formal do título e deve ser examinada à luz das normas de direito material que regem a responsabilidade patrimonial dos cônjuges e a extensão das obrigações assumidas.

Eventual exclusão da agravada do polo passivo da execução, se for o caso, deverá ser examinada em momento processual adequado, mediante análise aprofundada das cláusulas contratuais, da extensão da responsabilidade assumida e da eventual reversão do proveito econômico em favor do núcleo familiar, matérias que demandam cognição mais ampla e que podem ser objeto de embargos à execução ou de recurso específico contra decisão que aprecie a legitimidade passiva.

Por essas razões, entendo que a decisão agravada merece reforma para reconhecer a validade e a eficácia executiva do Termo de Confissão de Dívida, determinando o prosseguimento da execução com base na integralidade do débito confessado, ressalvado à agravada o direito de demonstrar, por meio de defesa adequada, sua eventual ilegitimidade passiva ou a inexistência de solidariedade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a
plena validade
e
eficácia executiva do Termo de Confissão de Dívida identificado no Id. 22307152 – ação de origem
, determinando o regular prosseguimento da execução com base na integralidade do débito confessado, ressalvado à agravada o direito de demonstrar, por meio de defesa adequada, sua eventual ilegitimidade passiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026